Tribunal: TJMT
Processo: 0009097-53.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009097-53.2017.8.11.0064
APELANTE: GEOVANI SOUZA BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - PARCIAL ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - QUANTUM DE AUMENTO EXACERBADO - PENA-BASE REDIMENSIONADA - 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - VIABILIDADE - A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie, todavia o incremento perfectibilizado em ração da valoração negativa de duas circunstancias judiciais revela-se exacerbado, devendo ser redimensionado a censura basilar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Necessário o reajuste da pena de multa quando verificado que a sanção pecuniária não guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta ao réu (Enunciado Orientativo n. 33, TJMT).
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009097-53.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANI SOUZA BEZERRA - CPF: 052.252.883-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE -
PARCIAL ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
QUANTUM
DE AUMENTO EXACERBADO - PENA-BASE REDIMENSIONADA - 2.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
- VIABILIDADE - A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR
PROPORCIONALIDADE COM A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie, todavia o incremento perfectibilizado em ração da valoração negativa de duas circunstancias judiciais revela-se exacerbado, devendo ser redimensionado a censura basilar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Necessário o reajuste da pena de multa quando verificado que a sanção pecuniária não guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta ao réu (Enunciado Orientativo n. 33, TJMT).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Geovani Souza Bezerra,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0009097-53.2017.8.11.0064, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou nas penas do
artigo 306, da Lei no 9.503/97,
à pena de
01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial
aberto
, além da suspensão da habilitação pelo período de 04 (quatro) meses.

Nas razões recursais de id. 135019243, busca a defesa a
redução da pena-base
, sob o argumento de que a avaliação desfavorável das consequências do crime se deu com base em argumentos inidôneos para tanto e que o incremento desta fase dosimétrica ocorreu de forma desproporcional, porquanto não obedeceu a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente avaliada.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo (id. 135019249).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 135728157).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica dos autos,
Geovani Souza Bezerra
foi denunciado e condenado pela pratica da conduta delituosa prevista no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação pelo período de 04 (quatro) meses, porque, no dia 16 de julho de 2017, por volta das 05h00, na Rodovia BR 364, KM 195.5, nesta cidade, o réu foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Nesta instância revisora, o apelante exsurge inconformado tão somente quanto aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

DO PEDIDO DE REAJUSTE DA PENA-BASE

Neste tópico, o apelante requer a diminuição da reprimenda basilar, ao argumento de que inidônea a fundamentação empregada pelo sentenciante para desabonar as consequências do crime, ao que acrescenta ser desproporcional o
quantum
de exasperação nesta fase dosimétrica.

O pleito
comporta provimento em parte.

Ao que se depreende do édito objurgado a pena-base restou fixada em 01 (um) ano de detenção, ou seja, 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
e não às consequências do crime, conforme sustentado pela defesa, senão vejamos:

“(...) A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes
, de acordo com o entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, assim, utilizo a condenação criminal no executivo de pena n° 2000142-28.2019.8.11.0064, em trâmite na 4° Vara Criminal de Rondonópolis/MT, para valorar negativamente essa circunstância, e majoro a pena aplicada em 03 (três) meses. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade ou a conduta social
do réu. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
fogem a normalidade, haja vista que houve um incidente entre o réu, que estava embriagado e invadiu a pista contrária, e um caminhoneiro que tentou desviar (quase jogou o caminhão para fora da pista), mas acabou colidindo frontalmente com o réu, gerando um acidente de trânsito e colocando em risco a vida de terceiros. Logo, aumento a pena em 03 (três) meses.
O delito não deixou
consequências
. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Assim, fixo a pena base do condenado em 01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa (...)” (Id. 135019240)

De todo modo, ao que se vê, a autoridade judiciária demonstrou concretamente mediante motivação valida que a conduta do implicado extrapolou as
circunstâncias do crime
ínsitas ao tipo penal em voga, haja vista o acidente de trânsito causado, já que o motorista de um caminhão que vinha na direção contrária, não conseguiu desviar e acabou colidindo de frente com apelante que invadiu a pista contraria, o que gerou danos materiais e risco concreto para a vida de terceiros.

Por essa razão,
mantém-se
o desabono conferido ao vetor judicial.

Quanto à tese de que a exasperação levada a efeito pelo julgador ser excessiva e desproporcional, importante ressaltar que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que cada vetor judicial elencado no art. 59 do Código Penal, pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade motivada julgador
(art. 93, IX, CF), desde que seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a finalidade preventiva e repressiva da sanção, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto, em cumprimento ao princípio da individualização da pena.

Desta forma, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa destes princípios. Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

Seguindo esse entendimento, a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que a pena-base do apelante deve ser
reajustada
, porquanto d. sentenciante estipulou a pena-base no dobro do mínimo legal previsto no preceito secundário do crime em referência
–
6 meses de detenção –
em razão de apenas duas circunstâncias judicias negativas, sem apresentar fundamentação adequada e específica para tanto, por isso, redimensiono a pena-base do apelante para o patamar de 08 (oito) meses de detenção.

Nas fases seguintes, por não incidirem causas modificativas, torna-se a
pena final e definitiva em 08 (oito) meses de detenção
, preservado o regime aberto para início de cumprimento de pena.

2.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por outro lado, a defesa requer o redimensionamento da pena de multa, sob o argumento de estar desproporcional em relação com a pena privativa de liberdade.

Com razão o insurgente
, porquanto a pena de multa fixada em
60 (sessenta) dias-multa
não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida para o delito de embriaguez ao volante, a qual restou retificada nesta instância revisora.

Nesse esteio, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, o qual preconiza “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
,
redimensiono
a pena de multa do apenado para
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
a fim de retificar a pena-base e, consequentemente, redimensionar a reprimenda privativa de liberdade imposta para o patamar de 08 (oito) meses de detenção,
mantido o regime inicial aberto, bem como reajustar a pena de multa imposta, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o patamar de 12 (doze) dias-multa, conservado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022